Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007367-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANSELMO POPIA - CPF: 296.419.509-91 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SPA/SEMA/MT (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA

– MANDADO DE SEGURANÇA –
AMBIENTAL

–
NOTIFICAÇÃO VIA AR

–
NÃO PROCURAD
O
–
CITAÇÃO
POR EDITAL
–

CERCEAMENTO DE DEFESA –
CONFIGURADO
–
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Foi remetido único AR, devolvido sem cumprimento, com a informação de “não procurado”, sem indicações de que o endereço buscado foi provido pelo banco de dados do órgão ambiental, de repartição pública alternativa ou outro. Tampouco constam informações de diligência por novos endereços, ao modo que a Administração Pública
procedeu à imediata intimação editalícia.

2.
Dessa forma, a autoridade impetrada ainda não estava autorizada a realizar, ao tempo, a notificação por edital, haja vista não terem sido esgotadas todas as tentativas para notificar o autuado por meio postal, e, tendo agido dessa forma, malferiu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).

3. Demonstrou o Impetrante durante a ação originária, bem como em sede de contrarrazões no presente recurso de apelação, que desde o ano de 2017 reside em endereço diverso, com comprovação de atualização cadastral perante a Administração
Pública.

3
.
Recurso conhecido e
desprovido. Sentença retificada em sede de remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
com remessa necessária
interpost
o
p
elo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pel
o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o mandando de seguranç
a n
o
1
007367-49.2023.8.11.0041
,
concedeu parcialmente a segurança pretendida, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 1° da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, para reconhecer a nulidade da citação/notificação do autuado, e, por conseguinte, de todos os atos administrativos posteriores proferidos no Processo Administrativo n.
1436/2022.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4.
Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2.6.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
”.

Trata-se, em origem, de
mandado de
s
egurança impetrado por

Anselmo Rocha
, em face de ato atribuído ao
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-
MT
,
objetivando
, em mérito, a nulidade de sua citação/ notificação nos autos do Processo Administrativo n. 1436/2022, derivado da ins
tauração do Auto de Infração n. 2204077.

Após o trâmite regular do feito,
foi
proferida sentença
de cunho
parcialmente procedente

(Id.
208451320
)
, nos termos anteriormente expostos.

Irresignado,
o

Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (Id.
208451325
).

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

que
, no caso dos autos, não se visualiza qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora, ora recorrente, capaz de justificar a presente impetração.

Aduz
que, uma vez não encontrado o devedor no endereço declinado fisco, mostra-se escorreita a citação editalícia, não cabendo ao reduzido corpo técnico da SEMAMT intentar medidas extraordinárias para encontrar o devedor.
Relata que, em razão do retorno do envelope dos Correios (cf. ID n. 110989510 p. 17), a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC no 38/95 c/c o art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013.

Com base nesses fundamentos, aqui
sintetizados, pleiteou

o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
, a fim de que seja denegada a segurança pretendida.

O
Apelado apresentou contrarrazões (Id.
208451332
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
ela não intervenção aos autos

(Id.
218463178
)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(Id.
208791677
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandando de segurança no 1007367-49.2023.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança pretendida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 1° da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, para reconhecer a nulidade da citação/notificação do autuado, e, por conseguinte, de todos os atos administrativos posteriores proferidos no Processo Administrativo n. 1436/2022.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2.6. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que,
em origem,
trata-se
de mandado de segurança impetrado por Anselmo Rocha, em face de ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, objetiva, em mérito, a nulidade de sua citação/ notificação nos autos do Processo Administrativo n. 1436/2022, derivado da instauração do Auto de Infração n. 2204077.

O impetrante foi autuado, em 14.01.2022, por agentes do órgão ambiental estadual por
“danificar mediante exploração seletiva nos anos de 2016 e 2017 sem autorização do órgão ambiental competente 285,9911 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme C.I. no 062/CRF/SUGF/SEMA/MT/2021”,
sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 22043077 e Termo de Embargo/Interdição n. 22044066, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 1.429.955,50 (um milhão quatrocentos e vinte e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) com a conclusão do Processo Administrativo n. 1436/2022.

O cerne da discussão, aqui, reside sob a alegação de violação de direito líquido e certo em razão do alegado cerceamento de defesa sofrido pelo
Impetrante
,
ora A
pelado
-
fundamentação da qual se insurge o Apelante, Estado de Mato Grosso.

Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento, como passo a pontuar.

Cumpre-me salientar que o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal proporciona às partes a defesa dos seus interesses,
e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5o da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5o da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5o da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF)
.

Assim, o pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Colhe nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr
(1996, p. 133):

"Por contraditório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos procedimentos administrativos. A Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao versar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

A respeito das intimações em procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT):

“Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se
a
autoria desconhecida.

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5o Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6o Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR”.

Ao que consta aos autos administrativos
(Proc. N. 1.436/2022 - Id. 110989510)
, verifica-se que correspondência com aviso de recebimento, destinada a notificação do autuado a respeito do Auto de Infração n. 22043077 de 14.01.2022, foi enviada para o endereço
“
Fazenda Vale do Tartaruga, Estrada Velha do
Arrarias
, S/N, Zona Rural, Santa Carmem/MT, 78545-000
"
.

Verifico
que o AR foi devolvido com a anotação “não procurado” (Id. 110989510
, pág. 18
), pelo que, em seguida
e sem nova diligência
, foi procedida a sua intimaçã
o via Diário Oficial n. 28.211 de 24.3.2022 (Id. 110989510
, pág.
19).

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui precedente jurisprudencial no sentido de que: (...)
A intimação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital fixado na sede administrativa do Ibama e publicada no sítio eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administrativo,
dispõe que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admitindo-se a intimação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido
(TRF-1, MAS 00075887420114013600, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 30/03/2016). 2.
No caso, constata-se que o exequente procedeu a notificação em endereço diverso do informado pelo devedor, circunstância que inviabiliza a realização de notificação por edital, tendo em vista a necessidade de se assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88
. 3. Aplica-se precedente jurisprudencial desta Corte: (...) Este egrégio Tribunal reconhece que: [...]
A falta de notificação do início do procedimento administrativo e do auto de infração no endereço atualizado fornecido para fins cadastrais na Secretaria da Receita Federal impediu o impetrante de regularmente efetuar a sua defesa, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
(AMS 0002014-49.2006.4.01.3502, Juiz Federal Cleberson José Rocha (
Conv
), Oitava Turma, e-DJF1 27/05/2011 pág. 688).
(AC
0003852-73.2010.4.01.3603. Rel. Desembargador Federal Hercules
Fajoses
, Sétima Turma, julgado em 24/08/2021) 4. Apelação não provida (TRF-1 - AC: 10089514820214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 7a Turma, Data de Publicação:
PJe
04/04/2023 PAG
PJe
04/04/2023) [
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE.
DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO"
E "DESCONHECIDO".
SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA (TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público) [
g.n
].

Foi remetido único
AR
,
devolvido sem cumprimento, com a informação de
“não procurado”
,
sem indicações de que o endereço buscado foi provido pelo banco de dados do órgão ambiental, de repartição pública alternativa ou outro. Tampouco constam informações de diligência por novos endereços, ao modo que a Administração Pública procedeu à imediata intimação editalícia.

Dessa forma,
a autoridade
i
mpetrada ainda não estava autorizada a realizar,
ao tempo
, a notificação por edital, haja vista não terem sido esgotadas todas as tentativas para notificar o
autuado
por meio postal
,
e, tendo agido dessa forma, malferiu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).

No mais, demonstrou o Impetrante durante a ação originária, bem como em sede de contrarrazões no presente recurso de apelação, que desde o ano de 2017 reside em endereço diverso
, com comprovação de atualização cadastral perante a Administração Pública.

Configurado, assim,
o direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIF
I
CO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024